Tribunal: TJDFT
Processo: 0709074-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DE FIADORES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. EMBARGOS PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos aos acórdãos que deram provimento à apelação da parte credora para desconstituir a sentença que reconheceu novação da dívida e extinguiu a execução, acolhendo a exceção de pré-executividade, bem como da sentença que julgou procedente o pedido deduzido nos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se houve erro material e contradição nos acórdãos que afastaram a novação da dívida; e (II) estabelecer se é cabível a cumulação de honorários advocatícios na execução e nos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. O termo de acordo firmado em 2021 modificou substancialmente a obrigação, reduziu o valor da dívida e excluiu os fiadores, configurando novação, a teor dos arts. 360, I, e 366 do CC.
6. A execução foi proposta com base em título que perdeu sua exigibilidade, tornando inexigível a obrigação, inviabilizando a execução.
7. A cumulação de honorários na execução e embargos à execução é indevida quando há repercussão direta entre as ações e o proveito econômico único, conforme entendimento do STJ no Tema 587.
8. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sendo incorreto o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração opostos no Processo n. 0709074-28.2024.8.07.0001 e no Processo n. 0717470-91.2024.8.07.0001 providos. Por consequência, altera-se o resultado das apelações interpostas nos aludidos processos, para dar apenas parcial provimento aos apelos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A novação da dívida ocorre quando há modificação substancial da obrigação, com alteração do valor e exoneração dos fiadores, ainda que o acordo não tenha sido homologado. 2. A execução fundada em título cuja obrigação foi novada é inexigível. 3. A cumulação de honorários advocatícios na execução e embargos à execução não é devida quando há repercussão direta entre as ações e proveito econômico único da parte vencedora. 4. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 700 e 1.022; e CC, arts. 360, I, e 366.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Temas 587, 1.076 e 1.059; AgInt no REsp2019642/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador: Segunda Turma. Data do Julgamento: 15.12.2022; e TJDFT, Acórdãos 2018649, 0707285-47.2022.8.07.0006, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2.7.2025; 1600432, 07104534920218070020, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28.7.2022; 1616750, 07054932620208070007, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14.9.2022, publicado no DJE: 26.9.2022; 1768302, 0707894-69.2018.8.07.0006, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4.10.2023; 1711115, 0709310-30.2018.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1.6.2023; 1725356, 0707616-83.2018.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5.7.2023; e 1629194, 0708024-64.2020.8.07.0014, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13.10.2022.